Tribunal: STF
Processo: Rcl 17390
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Alegada violação à ADI 4.628. 3. Ausência de documentos essenciais à análise do cabimento da reclamação. Inviável o exame da alegada ofensa à autoridade de decisão desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.